Tribunal: TJDFT
Processo: 0731741-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARTICIPAÇÃO EM EXIBIÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1°, c/c art. 302, § 1o, inciso I, do CTB) e participação em exibição não autorizada de perícia em manobra de veículo automotor (art. 308, caput, do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime do art. 308 do CTB; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de exibição de manobra perigosa e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 308 do CTB, por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que relataram terem visto o réu empinando a motocicleta antes do acidente. A negativa do réu se mostra isolada e contraditória, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade penal.
4. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois os delitos do art. 308 e do art. 303 do CTB tutelam bens jurídicos distintos e são autônomos. O crime de manobra perigosa não é meio necessário nem fase preparatória do crime de lesão corporal culposa.
5. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de lesão corporal culposa é cabível, pois a admissão do réu foi utilizada para a formação da convicção do juízo. No entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, § 1°, c/c art. 302, § 1o, inciso I, e art. 308, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 231 do STJ; TJDFT, Acórdão 1422889, 0711546-23.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 19.05.2022.